Tribunal: TJPA
Processo: 0004024-30.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004024-30.2018.8.14.0049

RECORRENTE: VOLFE ROSA MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0004024-30.2018.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RECORRENTE: VOLFE ROSA MELO

REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA – OAB-PA 10.491

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§ 2º, INCISOS I e IV, C/C ART.14, II DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar a acusada.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0004024-30.2018.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RECORRENTE: VOLFE ROSA MELO

REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA – OAB-PA 10.491

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VOLFE ROSA MELO,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Santa Izabel do Pará-PA
(id.20367889) que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.20367783), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 09/05/2018, a vítima Andrey Nascimento Silva, conhecido coo “COSTELINHA”, estava em sua residência localizada na Rua Santo Antônio, popularmente conhecida como Rua do Pânico, nº 364, bairro Novo Horizonte, quando foi surpreendido por disparos efetuados pelos denunciados VOLFE ROSA MELO, vulgo “MAIQUINHO”. BRUNO RODRIGUES RODRIGUES e mais dois indivíduos não identificados.

Há dias o denunciado VOLFE ameaçava a vítima, inclusive, três dias antes dos fatos, o mesmo passou a circular próximo à casa da vítima, provavelmente no intuito de analisar o local em que seria realizada a execução.

No dia dos fatos, a vítima se encontrava sozinha em sua residência quando foi surpreendida por VOLFE atirando em sua direção, sendo que VOLFE chegou pela frente da residência, enquanto BRUNINHO atirava pelo lado da residência, através das frestas da cozinha.

Os denunciados e os outros dois indivíduos não identificados efetuaram muitos tiros em direção à residência. A vítima com intuito de se defender, passou a se arrastar pelo chão da sala, mas ainda assim foi alvejada por três tiros, que lhe atingiram na perna, no ombro e nas costas.

Os policiais foram acionados e ao chegarem ao local, tiveram contato com a vítima, que, apesar de baleada, estava consciente. Na ocasião, a vítima informou aos policiais que reconheceu VOLFE e BRUNO como dois dos homens que tentaram lhe matar, pois estavam de cara limpa.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art.14, todos do CPB
.

A Denúncia foi recebida em

14 de junho de 2018. (id.20367786)

Laudo Pericial de Determinação de Resíduo. (id.20367789)

Citação do réu. (id.20367793)

Resposta à acusação. (id.20367801)

Certidão de antecedentes. (id.20367802)

Laudo Pericial de Balística. (id.20367804)

Decisão suspendendo o processo para o réu BRUNO RODRIGUES RODRIGUES, e o seu desmembramento dos referidos autos. (id.20367806)

Revogação da Prisão Preventiva. (id.20367813)

Termos de Audiência de Instrução. (id.20367816; 20367819; 20367825; 20367868; 20367870)

Mídias de audiência. (ids.20367832 a 20367855; 20367869)

Alegações finais do Ministério Público. (id.20367873)

Alegações finais da Defesa. (id.20367878)

Na
Sentença de Pronúncia em 01/02/2024 (id.20367889),
o juízo pronunciou o réu
VOLFE ROSA MELO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.20367891),
pugnando:
1)
Pela impronúncia do recorrente.

Juízo de Retratação
, no qual manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos. (id.20367895-pág.1)

Em
contrarrazões

(id. 20367903-pág.7),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.21366696),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VOLFE ROSA MELO,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Santa Izabel do Pará-PA
(id.20367889) que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que não há provas nos autos de indícios de autoria delitiva, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo foram contraditórias.

Alega ainda que o laudo pericial de pólvora combusta, o resultado fora negativo para a presença de íons chumbo, um dos constituintes de pólvora combusta nos resíduos coletados das mãos esquerda e direita do réu VOLFE ROSA MELO, confirmando inexistir provas de sua autoria.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

2.1 MATERIALIDADE

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio do boletim médico [59313749, pág. 15].

2.2 INDÍCIOS DE AUTORIA

É relevante repisar que, neste momento processual, não é lícito ao julgador empreender exame aprofundado das provas, posto que juízo de natureza precária e provisória, não sendo necessário que o julgador se aprofunde no exame das provas, eis que se trata de mera admissibilidade da acusação.

No caso em apreço, as testemunhas policiais que foram responsáveis pelo atendimento da ocorrência afirmar que, ao chegar ao local, encontraram a vítima com vida, lúcida, porém bastante ensanguentada. Todos os milicianos foram uníssonos ao afirmar que Andrey reconheceu o ora denunciado Volfe como um dos autores do fato criminoso. E tal reconhecimento seria possível pois seus algozes não usavam máscara, tampouco trataram de cobrir o rosto de alguma maneira.

Para além dos depoimentos dados pelos três policiais ouvidos em Juízo, a testemunha de defesa Anderson Michel Santos Silva afirmou que também ouviu da vítima que Volfe tinha envolvimento com o atentado que sofreu.

Por seu turno, Renan e Lailson afirmaram que ouviram dizer, por outros populares, que a autoria do crime era atribuída a Volfe e outros elementos.

É pertinente consignar que a vítima não foi ouvida em Juízo, posto que faleceu durante o curso deste processo por razões estranhas àquelas contidas no caderno processual.

Malgrado se vislumbre a existência, em parte, do testemunho por ouvir dizer, a prova testemunhal produzida em Juízo, com a indicação das testemunhas, é suficiente para extrair a existência mínimas de indícios de autoria, recomendando-se que a questão seja deliberada pelo Conselho de Sentença.

2.3 QUALIFICADORAS

No caso em testilha, o Ministério Público requereu a pronúncia da parte com base no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. Trata-se das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Convém pontuar que a exclusão da qualificadora somente é autorizada ao Juiz singular quando manifestamente indevida, sob pena de usurpação da competência do Juízo Natural. Nesse sentido, é a jurisprudência:

Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" (AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

No caso em voga, fui incapaz de vislumbrar teratologia ou evidente descabimento na imputação do Ministério Público, posto que a empreitada criminosa teria sido praticada em razão de ter o pronunciado suposto que a vítima seria informante policial e, ainda, ter sido alvejada de surpresa, no interior de sua residência.

2.4 PRISÃO PREVENTIVA

A parte se encontra em liberdade e, por ora, não vislumbro razões suficientes para que seja decretada sua prisão preventiva. 3. DISPOSITIVO

Ao lume do exposto e na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão do Estado, na primeira fase procedimental, para PRONUNCIAR o(s) denunciado(s) VOLFE ROSA MELO pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, do Código Penal.”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade pelo Laudo Pericial Médico-Legal
(id.9313749, pág. 15)
juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trago à colação trecho das testemunhas ouvidas em juízo, que favorecem ao pronunciamento do réu.

A testemunha PM
ALAN ROCHA DA SILVA
narrou: (id.20367839)

“(...) QUE receberam denúncia via rádio de um tiroteio no bairro Novo Horizonte e lá chegando se depararam com a vítima Andrey que estava atingida; Que a vítima estava consciente e apontou o nacional VOLFE como sendo um dos atiradores; Que a vítima estava muito ensanguentada; Que o acusado foi preso em via pública em frente a sua residência; Que haveriam outros indivíduos envolvidos mas não foram identificados; Que com o acusado não foi encontrado nenhuma arma de fogo (...)”.

A testemunha PM
JOEL DAMASCENO DE SOUZA
relatou: (id.20367840, 20367841 e 20367842)

“(...) QUE chegaram ao local e constaram a ocorrência de tentativa de homicídio; Que a vítima Andrey estava ferida e afirmava que os nacionais VOLFE e BRUNO haviam tentado matar a vítima; Que a vítima afirmava que os algozes chegaram logo atirando, porém, não relatou a motivação; Que alguns populares conheceram o VOLFE, sendo o mesmo conhecido também da polícia por prática de delitos; Que saíram em busca dos acusados logo após o ocorrido, através de indicativos de populares, e chegaram na residência do VOLFE que estava chegando nesse momento em uma motocicleta vermelha; Que não foi apreendida com este nenhuma arma de fogo e o acusado negou participação nos fatos; Que foi apresentado na delegacia e a vítima o reconheceu (...)”.

A testemunha
PM DAVISON WILL MIRANDA NEVES declarou: (id.20367843 e 20367844)

“(...) QUE é policial militar e foi acionado pela central acerca de uma denúncia de tentativa de homicídio e quando chegaram ao local, a vítima teria apontado o nome do acusado VOLFE; Que a vítima teria afirmando que dois homens chegaram em uma moto e efetuaram os disparos de arma de fogo; Que a vítima estava atingida e havia muito sangue no local; Que já conhecia o acusado VOLFE de outras ocorrências; Que o local do crime foi no bairro de Novo Horizonte; Que realizada a diligência logo após os fatos conseguiram localizar o acusado VOLFE; Que não foi apreendida arma de fogo (...)”.

A testemunha
LAILSON SILVA DA SILVA
declarou: (id.20367845,20367846, 20367847 e 20367848)

“(...) QUE testemunhou o exato momento dos fatos; Que mora no bairro de Novo Horizonte há dezessete anos, mora próximo a casa da vítima; Que no dia dos fatos, por volta das 07h00 ía saindo pra levar sua filha no cursinho quando escutou os tiros e voltou e ficou olhando; Que viu dois rapazes atirando na vítima e a vítima também estava atirando; Que subiu no muro e teve a visão de quem estava atirando e reconheceu na parte da frente o nacional RENAN e na parte de trás o nacional BRUNO; Que ambos efetuavam disparos contra a vítima; Que a vítima Andrey também efetuava disparos da cozinha da casa onde morava; Que da residência do declarante tem boa visão para a casa de Andrey; Que na frente da casa o RENAN e o BRUNO atiravam; Que o apelido de BRUNO é Zeca Diabo; Que em nenhum momento presenciou o acusado VOLFE no cenário do crime; Que Andrey morava ali há cerca de três anos; Que a vítima não tinha trabalho fixo; Que duas semanas antes, a vítima teria atirado em “Carlinhos”, outro morador ali próximo; Que outras pessoas comentavam que Andrey estava roubando no bairro e também dando informações para a polícia; Que os atiradores saíram a pé do local e pegaram a rua de trás; Que a vítima chegou até o portão da rua e ficou gritando e os policiais chegaram ao local; Que após os disparos cessarem e a chegada da polícia ouviu a vítima falando com os policias e a vítima teria dito o nome de cinco pessoas, inclusive de VOLFE e de BRUNO; Que muitas pessoas que estavam no canto da rua também tinham visão do ocorrido, como seu irmão LAELSON SILVA DA SILVA; RENAN e o MICHEL (...)”.

Durante a audiência o Ministério Público requereu ao juízo a oitiva das testemunhas referidas no depoimento de Lailson Silva da Silva, o que foi deferido.

A testemunha
ANDERSON MICHEL SANTOS SILVA
assim relatou: (id.20367849 a 20367854)

“(...) que conhecia a vítima; Que estava em seu comércio ali próximo quando ouviu os tiros e depois viu um amontoado de gente; Que não viu quem efetuou os disparos; Que ouviu a vítima falar o nome de VOLFE e de outras pessoas; Que os algozes teriam chegado a pé; Que a vítima dizia: “Foi aquele safado do VOLFE e do BRUNO”; Que antes a vítima tinha comprado uma sardinha em seu mercadinho; Que tinha também muita gente dizendo que o acusado VOLFE não tinha nada a ver com o crime; Que não demorou muito no local porque precisa voltar para o seu comércio, mas achando que a vítima iria morrer ainda perguntou à vítima se ele queria aceitar Jesus, mas a vítima dizia que iria se vingar; Que sabia que a vítima Andrey aprontava muito, mas desconhecia as desavenças deste com outros (...)”.

A testemunha
RENAN SALES DE SOUZA
assim relatou
: (id.20367853 a 20367856)

“(...) que não entende porque foi arrolado como testemunha; Que o crime ocorreu próximo de sua casa, mas não se encontrava no momento; Que sua esposa Samara foi quem lhe avisou que mataram a vítima Andrey, vulgo ‘Costelinha’; Que se dirigiu ao local e ouviu nos comentários que quem havia cometido o crime foi o VOLFE; Que quando chegou ao local todo mundo já estava indo embora; Que trabalha em Benevides; Que VOLFE não é morador do bairro, mas costumava vê-lo passar em uma motocicleta vermelha; Que ouviu na ocasião, de três pessoas, o comentário de que VOLFE era o autor do crime (...)”.

Em seu interrogatório do réu
VOLFE ROSA MELO
afirmou
:
(id.20367868)

“QUE conhece o outro acusado BRUNO RODRIGUES RODRIGUES apenas de vista, bem como a vítima Andrey Nascimento Silva; Que nunca teve nenhuma desavença com a vítima; Que nega qualquer envolvimento com o crime que ceifou a vida da vítima; Que soube que Andrey era ‘olheiro’ da polícia; Que no dia dos fatos estava fazendo compras e saiu pra fazer algumas coisas e voltou pra casa; Que estava jantando quando a polícia chegou em sua casa perguntando por arma de fogo; Que foi até a delegacia e depois foi submetido a perícia de pólvora combusta; Que depois que foi preso e saiu de liberdade provisória descobriu que quem estava envolvido na morte de Andrey foi o nacional RENAN, DEL e o BRUNO, oportunidade em que ficou sabendo que Andrey era o ‘olheiro’ da polícia; Que fez denúncia em Belém na Corregedoria da polícia militar contra os policiais DAMASCENO e DEYVISON.

No presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesam, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou do delito em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
30
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024